Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012229-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CARLOS MODESTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 457.985.648-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, erro material, obscuridade, contradição, ou quando for omitido ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o magistrado, de ofício ou a requerimento, na forma do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os aclaratórios objetivam integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão recorrida, a fim de exaurir a prestação jurisdicional que eventualmente encontrava-se incompleta.

3. A multa arbitrada para casos de descumprimento de ordem judicial se destina a compelir a parte a satisfazer a determinação judicial, sendo arbitrada para o caso de eventual descumprimento da obrigação imposta.

4. Em que pese o seu caráter coercitivo, não pode a astreinte constituir um ressarcimento, devendo limitar-se ao seu objetivo primordial que é induzir o cumprimento da obrigação.

5. Adequada a fixação de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais), porém, para evitar o enriquecimento sem causa do autor, tal valor deve ser limitado, ao valor da causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 155873187) opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu recurso e Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão e obscuridade quanto a necessidade de condiciona ordem de limitação de multa sob pena de enriquecimento sem causa.

Aduz que ao ser fixada a multa da maneira como está, impõe ao Facebook Brasil ônus excessivo e totalmente ausente de proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, necessário se faz que seja consignado qual o limite da multa imposta, isto porque, verificou-se que não há valor máximo para a multa diária, em caso de eventual aplicação, constando apenas o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) sem informação sobre sua limitação.

Requer o conhecimento destes embargos de declaração e o seu integral acolhimento, para sanar omissão e obscuridade quanto à limitação da incidência de astreintes em caso de descumprimento da ordem exarada, pautado na razoabilidade processual.

Outrossim, requer que todas as intimações ou notificações decorrentes dos atos praticados neste feito sejam realizadas exclusivamente em nome de Celso de Faria Monteiro, inscrito na OAB/MT 17298-A, sob pena de nulidade, nos termos do §5o, do artigo 272 do Código de Processo Civil.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 211017672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assiste razão à parte ré.

O artigo
537
do
CPC
prevê que a multa, independentemente de requerimento da parte, poderá ser fixada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença nos seguintes termos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Por outro lado, ainda sobre o tema, tem-se que a multa arbitrada para casos de descumprimento de ordem judicial se destina a compelir a parte a satisfazer a determinação judicial, sendo arbitrada para o caso de eventual descumprimento da obrigação imposta.

Com efeito, a multa cominatória deve ser fixada com razoabilidade, não podendo o valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida coercitiva.

Sobre a finalidade da multa coercitiva, o Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do
REsp 1582981
, julgado em 10/05/2016, teceu as seguintes ponderações, as quais são plenamente aplicáveis ao caso concreto. Confira-se o seguinte trecho do voto:

Não se pode ignorar que a multa diária deve manter-se em patamar de razoabilidade, não devendo acarretar, em regra, o enriquecimento sem causa de uma das partes
. Contudo, também não se pode fixar as astreintes em valor desprovido de significância econômica, a partir das lentes do condenado, sob pena de se perder a efetividade das decisões judiciais concernentes ao reconhecimento de obrigações de fazer personalíssimas, como é a hipótese dos autos.

Aliás,
a legitimação das astreintes no Direito Brasileiro tem por finalidade essencial o desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais
. Desempenha, assim, um relevante papel em prol da funcionalidade do Poder Judiciário ao impedir seu afogamento com a eternização da resistência, sobretudo por parte do litigante de grandes forças econômicas.

Nesse cenário, a limitação da multa cominatória em patamar estático implica a sua transformação em elemento determinante no cálculo de custo-benefício que certamente fazem litigantes com maior poderio econômico quando avaliam o cumprimento ou não de uma decisão judicial. Por certo, esse cálculo pode vir a sinalizar no sentido do descumprimento, de modo a engessar a atividade jurisdicional e tolher a eficácia das decisões.

Dessa forma, em que pese o seu caráter coercitivo, não pode a astreinte constituir um ressarcimento, devendo limitar-se ao seu objetivo primordial que é induzir o cumprimento da obrigação.

A multa cominatória deve ser suficientemente adequada e proporcional à sua finalidade, mas, de outro lado, não pode ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de proporcionar ao exequente um enriquecimento sem causa, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico, conforme preceitua o art.
884
do
CCB/2002
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

No caso dos autos, considerando-se a natureza essencial do refrigerador, controvérsia da presente lide, tem-se como adequada a fixação de multa diária de R$800,00 (oitocentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação da troca do aparelho, entretanto, para evitar o enriquecimento sem causa do autor, tal valor deve ser limitado, ao valor da causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Pelo exposto, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada pelo recorrente.

Por tais razões e fundamentos,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir a omissão apontada, passando o dispositivo do acórdão a conter a seguinte redação:

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, apenas e tão somente, limitar o valor da “atreinte” em R$ 20.000,00 ( vinte mil reais)

No mais, mantém-se o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024